Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO AFETIVA. FIM DO RELACIONAMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais; bem como, julgou improcedente os pedidos contrapostos.
2. Em suas razões, argui, preliminarmente, prejudicial de mérito da prescrição. Sustenta que a recorrida não apresentou réplica ou impugnou as preliminares arguidas em contestação, nem mesmo o pedido contraposto, de forma que deveria ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos alegados em defesa. Suscita preliminar de coisa julgada em decorrência da mesma narrativa fática e mesmo pedido no processo no 0714369-65.2023.8.07.0006. Quanto ao mérito, argumenta que não ocorreu qualquer fato que pudesse ensejar a indenização por danos morais. Defende a ausência de provas que comprovem o dano moral supostamente sofrido. Requer o acolhimento das preliminares suscitadas, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, o afastamento da condenação por danos morais, e, alternativamente, a redução do valor da condenação a este título. Ainda, pede a aplicação de multa por litigância de má-fé na Recorrida, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 62293102). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 62293106).
4. Prejudicial de mérito da prescrição: O recorrente pede o acolhimento da prejudicial de prescrição, sob argumento que o suposto assédio moral ocorreu no ano de 2020. Sem razão. A autora/recorrida junta prints de mensagens e cópias e-mails, sendo o último enviado em 16/06/2021 (ID. 62293056), para comprovar que as perseguições do recorrente continuaram mesmo após o término do relacionamento, ocorrido em janeiro/2020.
5. Da ausência de Réplica/Impugnação à contestação: Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a recorrida apresentou conjunto probatório suficiente, incluindo diversas mensagens enviadas pelo e-mail do recorrente, aptas a formar o convencimento do juiz. Portanto não há que se falar em ausência de prova documental para comprovar as alegações da exordial, tampouco em presunção de veracidade dos fatos alegados em defesa. A apresentação de réplica é uma faculdade da parte, e o ônus da impugnação específica dos fatos é do réu, nos termos do art. 341, caput, do CPC: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”.
6. Preliminar da Coisa Julgada: Requer a parte recorrente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, sob alegação que a autora faz o mesmo pedido nos autos n° 0714369-65.2023.8.07.0006. Todavia, naqueles autos, a recorrida formulou pedido contraposto, o qual não foi conhecido por não guardar relação com o fato que constituía objeto da controvérsia, portanto não há coisa julgada material. Preliminar rejeitada.
7. Narrou a autora, em sua inicial, que as partes mantiveram um relacionamento afetivo por cerca de um ano, e após o rompimento o requerido passou a enviar mensagens ofensivas para a requerente, além de ter comparecido em sua residência e em seu local de trabalho, sem sua autorização, gerando verdadeiro constrangimento à requerente. Disse que o requerido teve todos os seus contatos bloqueados, contudo, criava perfis falsos em rede social e insistia em manter contato. Afirmou que o requerido ajuizou 04 (quatro) ações em desfavor da requerente, valendo-se de sua condição financeira e de processos judiciais como instrumento de perseguição. Alegou que devido ao desgaste emocional que passou desenvolveu ansiedade, depressão, irritabilidade dentre outros problemas psicológicos. Desse modo, ajuizou a presente ação pedindo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
8. Aplica-se ao caso o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Assim, a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
9. Analisando as provas trazidas, restou evidenciado que o réu tentou de diversas formas manter contato com a autora, enviando mensagens ofensivas, por meio do e-mail ou das redes sociais, sendo a situação descrita suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. Conforme consignou a magistrada sentenciante, “No caso, ficou demonstrado que o comportamento do requerido ultrapassou a esfera do mero dissabor e causou abalo psicológico à autora, configurando dano moral. A conduta do requerido, que incluiu perseguições, instalação de aplicativo espião, envio de mensagens ofensivas, aparições no local de trabalho e criação de perfis falsos, constitui ato ilícito (arts. 186 e 927, Código Civil) e é passível de indenização por dano moral.” Ademais, conforme laudo psicológico (ID. 62293044), restou demonstrada que a autora tem apresentado estado ansioso/depressivo, estresse, esgotamento físico e psíquico resultante de contatos ameaçadores do seu ex-namorado.
10. Ressalta-se que os danos morais são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. No tocante ao valor fixado na sentença, o recurso não merece prosperar, porquanto as Turmas Recursais sedimentaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. O recorrente formulou pedido contraposto, sob argumento de que a autora/recorrida, na época dos fatos, difamou sua imagem com outras mulheres, fazendo indevida imputação sobre sua opção sexual. Afirmou que a autora o acusou injustamente da prática de crime de perseguição. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para sustentar violação a direitos de personalidade do recorrente. O fato de a autora/recorrida requerer proteção policial ou tutela jurisdicional não demonstra a existência de qualquer ato ilícito ou abuso de direito apto a justificar a pretensão apresentada. Ademais, não se verificou abuso do direito na fala destacada da autora, portanto, não houve ato ilícito que caracterize responsabilidade civil. Desse modo, não merece acolhimento o pedido contraposto.
13. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, máxime à luz da parcial procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
14. No que tange à gratuidade de justiça, em que pese tenha havido o pedido nas razões recursais, o recorrente realizou o pagamento do preparo e das custas processuais, ato incompatível com a concessão do benefício. Assim, incide ao caso a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade. Nesse sentido: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NO ACÓRDÃO. O INCOMPLETO RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (PRECLUSÃO LÓGICA), A PAR DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO (NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita (não teria sido apreciado). II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto. Efetivamente, conforme consignado no item "V" da ementa originária, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório (preclusão lógica). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1618569, DJe 28.9.2022 III. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento incompleto do preparo recursal). IV. Rejeitados os embargos declaratórios. (Acórdão 1647814, 07082647620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.